Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-28.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DRAP. REGISTRO
INDEFERIDO. FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. SUSPENSÃO DE ÓRGÃO
PARTIDÁRIO INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO NA DATA DA
CONVENÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Federação partidária contra sentença
que indeferiu o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) para as eleições proporcionais no município de
Reserva/PR.

1.2. O indeferimento foi fundamentado na suspensão do órgão municipal do
Partido dos Trabalhadores (PT) integrante da federação na data da
convenção partidária, ainda que posteriormente restabelecido por decisão
liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de deferimento de DRAP de federação partidária
quando um dos partidos integrantes teve sua anotação suspensa na data da
convenção, com regularização posterior.

2.2. A viabilidade de participação parcial de partidos que integram a
federação no pleito, caso apenas alguns deles estejam regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 2º, § 1º-A, da Resolução TSE nº 23.609/2019, veda a participação
Num. 44010649 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

em eleições de federação partidária caso qualquer partido integrante esteja
com anotação suspensa na data da convenção partidária.

3.2. A decisão liminar de restabelecimento do órgão partidário posterior à
convenção não sana a irregularidade ocorrida no prazo legal,
impossibilitando o deferimento do DRAP.

3.3. Precedentes do TSE confirmam a necessidade de regularidade do
órgão partidário na data da convenção, sob pena de inviabilizar a
participação da federação no pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
indeferimento do registro do DRAP da federação partidária.

4.2. Tese de julgamento: "A regularização de órgão partidário após a data
da convenção partidária não possibilita o deferimento do registro do DRAP
de federação partidária, caso algum dos partidos integrantes tenha sua
anotação suspensa na data da convenção".

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 2º, § 1º-A.

- Art. 11-A da Lei 9.096/1.995

J

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600130-28.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600130-
28.2024.6.16.0039 que, em razão do não preenchimento de todos os requisitos estipulados pela
legislação eleitoral e pelos atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o
pedido de registro de registro coletivo da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do
B/PV), julgando-a inapta para concorrer às Eleições Municipais de 2024, para o cargo de
Vereador/Vereadora, eleições proporcionais, no Município de Reserva/PR, nos termos do art. 46 e
58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º,
caput).(Indeferimento do registro de candidatura, conforme consta da informação da federação,
não foi atendido o prazo previsto em resolução para o envio da ata, considerando a apresentação
de pedido de registro coletivo por federação e determinado que a participação de federação em
processo eleitoral está condicionada à existência de pelo menos um partido político dela
componente no município, condição esta que, em tese, estaria atendida pela federação pleiteante,
dada a regularidade do Partido Verde - PV nesta circunscrição. Ocorre que, o tratamento
diferenciado às federações que tem entre seus componentes órgãos partidários com anotação
suspensa em razão de julgamento de ação de suspensão de órgão partidário, motivada pela não
prestação de contas. Um dos partidos componentes da federação, qual seja, o Partido dos
Trabalhadores - PT estava, na data da convenção, suspenso pela ausência de prestação de contas.
Na informação da federação apresentada pelo Cartório Eleitoral (ID 123356799), consta a notícia de
que a suspensão do órgão partidário foi levantada por decisão liminar. Assim, em que pese o
órgão partidário do Partido dos Trabalhadores - PT esteja restabelecido por decisão liminar, tal fato
deu-se em data posterior à realização da convenção partidária. Quanto ao fato de que a suspensão
em vigor por ocasião da convenção partidária afeta o demonstrativo de regularidade de atos
partidários de toda a federação.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - RESERVA - PR (RECORRENTE)
LUCAS PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010649
13/09/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.077

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600130-28.2024.6.16.0039 –
Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
RESERVA - PR
ADVOGADO: LUCAS PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR66246-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DRAP. REGISTRO
INDEFERIDO. FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. SUSPENSÃO DE ÓRGÃO
PARTIDÁRIO INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO NA DATA DA
CONVENÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Federação partidária contra sentença
que indeferiu o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) para as eleições proporcionais no município de
Reserva/PR.

1.2. O indeferimento foi fundamentado na suspensão do órgão municipal do
Partido dos Trabalhadores (PT) integrante da federação na data da
convenção partidária, ainda que posteriormente restabelecido por decisão
liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de deferimento de DRAP de federação partidária
quando um dos partidos integrantes teve sua anotação suspensa na data da
convenção, com regularização posterior.

2.2. A viabilidade de participação parcial de partidos que integram a
federação no pleito, caso apenas alguns deles estejam regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 2º, § 1º-A, da Resolução TSE nº 23.609/2019, veda a participação
Num. 44010649 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

em eleições de federação partidária caso qualquer partido integrante esteja
com anotação suspensa na data da convenção partidária.

3.2. A decisão liminar de restabelecimento do órgão partidário posterior à
convenção não sana a irregularidade ocorrida no prazo legal,
impossibilitando o deferimento do DRAP.

3.3. Precedentes do TSE confirmam a necessidade de regularidade do
órgão partidário na data da convenção, sob pena de inviabilizar a
participação da federação no pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
indeferimento do registro do DRAP da federação partidária.

4.2. Tese de julgamento: "A regularização de órgão partidário após a data
da convenção partidária não possibilita o deferimento do registro do DRAP
de federação partidária, caso algum dos partidos integrantes tenha sua
anotação suspensa na data da convenção".

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 2º, § 1º-A.

- Art. 11-A da Lei 9.096/1.995

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/SP - Recurso Eleitoral nº 060016077, Acórdão, Des. Rogério Cury,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/09/2024.

- TRE/RN - Registro de Candidatura nº 060093728, Acórdão, Des. Adriana
Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 08/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT / PC do B / PV) - RESERVA - PR em face de sentença
constante do ID 43961903, pela qual se indeferiu o pedido de registro do demonstrativo de
Num. 44010649 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

regularidade de atos partidários – DRAP para os cargos da eleição proporcional de Reserva/PR.

Na origem, o partido ora recorrente, apresentou do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários, lançando 06 (seis) candidatos, sendo 04 (quatro) homens e 02 (duas)
mulheres.

Publicado o Edital, decorreu o prazo sem impugnação.

Pelo Cartório Eleitoral, foi informado que em relação a um dos partidos integrantes
da FEDERAÇÃO, o PT havia anotação de suspensão o órgão partidário, por falta de prestação
de contas até a data de 14.08.2024 e que, na data de 15.08.2024, foi deferida liminar
determinando o levantamento da suspensão (regularização de contas eleitorais de 2020 -
processo n° 0600054-04.2024.6.16.0039) e que, por fim, a FEDERAÇÃO foi intimada para se
manifestar acerca das irregularidades apontadas, mas deixou transcorrer o prazo "in albis", sem
qualquer manifestação (ID 43961885).

Em parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau
manifestou-se pelo indeferimento do DRAP (ID 43961888).

Sobrevindo a sentença de indeferimento, ao fundamento de que “(...) em que pese
atualmente o órgão partidário do Partido dos Trabalhadores - PT esteja restabelecido por decisão
liminar, tal fato deu-se em data posterior à realização da convenção partidária. Ainda, necessário
observar que a previsão do art. 2º Resolução nº 23.609/2019, em seus parágrafos 1º e 1º-A, não
deixa dúvida quanto ao fato de que a suspensão em vigor por ocasião da convenção partidária
afeta o demonstrativo de regularidade de atos partidários de toda a federação. (...) Ciente,
ademais, que o dispositivo ora aplicado está em análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.620 - DF). Diante do levantamento da liminar
outrora deferida, segue o disposto inteiramente aplicável ao caso”.

Em suas razões recursais (ID 43961909), o recorrente sustenta que: a) a lei deixa
claro expressamente, que quando pelo menos um partido estiver regular dentro da coligação, ela
poderá existir. Inclusive, foi esse o entendimento do próprio juízo ao destacar que, tal “(...)
condição está, em tese, estaria atendida pela federação pleiteante, dada a regularidade do
Partido Verde nesta circunscrição”; b) o PV por sua vez, está 100% regular, realizou todos os
trâmites eleitorais, tanto é que o próprio juízo e o Ministério Público Eleitoral, reconheceu tal
regularidade; c) não pode um partido ter seus direitos políticos ceifados, simplesmente por um
erro formal de outro partido, tal situação ensejaria uma enorme injustiça, visto que, o PV possui
vários candidatos concorrendo a eleição, inclusive, em campanha ativa, vendendo sua posição
com o eleitorado; d) além disso, é pacifico na jurisprudência que o indeferimento do DRAP não
pode causar restrição aos direitos políticos dos candidatos individuais; e) o justo é manter a
coligação pela integralidade do Partido Verde e seus integrantes a concorrer às eleições, visto
que, este partido não possui qualquer irregularidade que condene seus direitos políticos.

Requer: a) o recebimento do recurso, no seu efeito suspensivo para os candidatos
continuarem suas campanhas até o desfecho final, visto que, aguardar o julgamento ensejaria no
próprio perecimento do direito ante ao curto prazo de campanha eleitoral; b) no mérito, o seu
provimento para manter a regularidade da Federação BRASIL DA ESPERANÇA ou pelo menos
autorizar o Partido Verde a concorrer às eleições 2024, alternativamente a exclusão do PT caso
seja um problema de contaminação da Coligação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) em se tratando de federação, não há possibilidade de habilitação do órgão
federativo partidário para participação nas eleições caso, na data da realização da convenção,
qualquer partido que a integre esteja com sua anotação suspensa em razão da omissão no dever
de prestar contas anuais; b) em 15/08/2024, houve concessão de tutela de urgência pelo Juízo
da 39ª Zona Eleitoral de Reserva para determinar o “levantamento da anotação de suspensão do
Partido dos Trabalhadores - PT de Reserva/PR”, todavia, a convenção partidária que deu origem
ao presente DRAP foi realizada em 03/08/2024, de forma que, na data da convenção, o Partido
dos Trabalhadores permanecia irregular (ID 43970112).

É o relatório.

Num. 44010649 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Contudo, as razões do recorrente não encontram respaldo.

Inicialmente, anoto que, conquanto no recurso tenha sido formulado requerimento
de concessão de efeito suspensivo, os autos não vieram conclusos para sua apreciação, tendo
sido diretamente encaminhados para a Procuradoria Regional Eleitoral.

No entanto, conforme é sabido, o efeito suspensivo pretendido decorre da própria
Lei nº 9.504/1.997, que em seu art. 16-A contém expressa autorização para que os candidatos
com registro deferido possam concorrer sub judice, razão pela qual não se constata interesse na
concessão de tal efeito pela via judicial.

No tocante ao mérito do recurso, tem-se que este questiona o indeferimento do
registro de DRAP da FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT / PC do B / PV)
- RESERVA - PR (RECORRENTE) para as eleições proporcionais no município de Reserva/PR.

O registro foi indeferido porque, em que pese atualmente o órgão partidário do
Partido dos Trabalhadores - PT esteja restabelecido por decisão liminar, proferida em 15/08/2024
, tal fato deu-se em data posterior à realização da convenção partidária, realizada em 03/08/2024.

Assim, na data de realização da convenção partidária, o órgão municipal de um
dos integrantes da Federação, mais precisamente do Partido dos Trabalhadores, encontrava-se
suspenso, em razão da omissão no dever de prestar contas.

Com efeito, na mesma linha de que a deve ser considerada a situação do partido
na data da convenção partidária, destacam-se os seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO ELEITORAL:
PEDIDO DE REGISTRO DO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). UNIÃO BRASIL - QUATÁ/SP. CARGO:
VEREADOR. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. RECURSO.

1. Partido suspenso na data da convenção partidária. Suspensão
decorrente de processo de suspensão de órgão partidário pela
ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018.
Deferimento de tutela antecipada nos autos de regularização das
contas de 2018 do diretório municipal ocorrida em 16/8/24, após a
Convenção (26/7/24). Art. 2º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.609/2019.
Precedentes do TSE.

2. Alegação de aplicação da EC n. 133/2024 para afastar a suspensão do
órgão partidário. Matéria estranha aos autos. O objetivo do processo de
registro do DRAP é verificar a regularidade da documentação apresentada
pelo partido de modo objetivo. A discussão sobre a persistência ou não da
suspensão reconhecida em outro processo deve ser objeto de
questionamento em seara própria. Súmula 51 do TSE.

PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

(TER/SP - RECURSO ELEITORAL nº060016077, Acórdão, Des. Rogério
Cury, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/09/2024).

REGISTRO DE CANDIDATURA - ELEIÇÕES 2022 - DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP - DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE DEFESA -
SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL -
Num. 44010649 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

DECISÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - DATA ANTERIOR À
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA - PARTICIPAÇÃO NO PLEITO - FATO
IMPEDITIVO - ART. 2º DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.609/2019 -
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO - INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

Cinge-se a controvérsia objeto da impugnação à circunstância de se
encontrar o diretório regional do partido requerente com sua anotação
partidária suspensa, decorrente de acórdão transitado em julgado e
proferido nos autos do processo SuspOp nº 0600094-63.2022.6.20.0000, ao
fundamento de ausência de prestação de contas do exercício financeiro de
2019.

De acordo com a legislação vigente, a suspensão da anotação de diretório
estadual de partido político é fato impeditivo ao deferimento do
demonstrativo de regularidade de atos partidários, impossibilitando a sua
participação nas eleições da respectiva circunscrição, desde que a
suspensão decorra de decisão judicial transitada em julgado e que não
tenha havido a regularização de sua situação até a data da convenção
partidária.

Na espécie, tendo em vista que a suspensão da anotação do diretório
regional do Partido da Causa Operária - PCO se deu com o trânsito em
julgado do acórdão proferido nos autos do SuspOp nº 0600094-
63.2022.6.20.0000, ocorrido em 25/07/2022, conforme certidão constante do
ID 10727430 naqueles autos, e que a convenção partidária do requerente foi
realizada após essa data, em 05/08/2022 (ID 10748215), quando o diretório
já se encontrava com anotação suspensa, é forçoso reconhecer a existência
de óbice intransponível ao deferimento do presente DRAP.

Em tais circunstâncias, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que "o
fato de estar suspenso o órgão partidário, no marco legal para se aferir
sua regularidade para concorrer, obsta o deferimento de DRAP" (TSE.
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060073916 -
SILVA JARDIM - RJ, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, pub. DJE
01/07/2021).

Demais disso, cumpre fazer o necessário distinguishing do caso apreciado
por esta Corte Regional, quando do julgamento do RCand 0600878-
40.2022.6.20.0000, em 30/08/2022, da relatoria da Juíza Érika de Paiva
Duarte Tinoco, ocasião na qual se julgou improcedente impugnação e se
deferiu o DRAP de federação partidária, em virtude de se ter constatado,
naquela oportunidade, que a anotação da suspensão do órgão partidário se
deu em data posterior à realização da convenção partidária, não se
verificando, portanto, o fato impeditivo previsto no art. 2º da Resolução de
regência.

Assim sendo, verificando-se a existência de óbice intransponível à
participação no pleito, consubstanciado na suspensão da anotação do órgão
de direção estadual do partido requerente, em data anterior à convenção
partidária, impõe-se o acolhimento da impugnação formulada e o
consequente indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

Procedência da impugnação e indeferimento do demonstrativo de
Num. 44010649 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

regularidade de atos partidários.

(TRE/RN - REGISTRO DE CANDIDATURA nº060093728, Acórdão, Des.
Adriana Cavalcanti Magalhaes Faustino Ferreira, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 08/09/2022).

Rebatendo a fundamentação da sentença, sustenta o recorrente que o Partido
Verde, que também integra a Federação, sempre esteve regularmente constituído no município e
escolheu candidatos para participarem no pleito eleitoral, de forma que seria desarrazoado punir
a agremiação por lapso cometido por outra.

Sucede que, considerando a apresentação de pedido de registro coletivo por
federação, aplicável o disposto no art. 2º, inc. II, da Resolução nº 23.609/2019, que assim
regulamenta a situação:

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo
estatuto partidário ( Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, §
1º, I e II ; e Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 ); e (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

II - a federação que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e conte, em sua composição, com ao menos
um partido político que tenha, até a data da convenção, órgão de direção
que atenda ao disposto na segunda parte do inciso I deste artigo. ( Lei nº
9.504/1997, art. 6º-A ) (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário
em decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o
partido político ficará impedido de participar das eleições na
circunscrição respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da
convenção.

§ 1º-A Se a suspensão a que se refere o § 1º deste artigo recair sobre
órgão partidário de qualquer dos partidos que integre uma federação,
esta ficará impedida de participar das eleições na circunscrição
respectiva. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Conforme se verifica, o §1º-A não dá margem para habilitação do órgão federativo
partidário para participação nas eleições caso, na data da realização da convenção, qualquer
partido que a integre esteja com sua anotação suspensa em razão da omissão no dever de
prestar contas anuais.

E nem poderia ser diferente, já que o Art. 11-A da Lei 9.096/1.995 estabelece que
“Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e
respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única
agremiação partidária”.

Num. 44010649 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41

E não por outra razão, sequer há possibilidade de parcial provimento do recurso
para “autorizar o Partido Verde a concorrer às eleições 2024, alternativamente a exclusão do PT
caso seja um problema de contaminação da Coligação”.

Sendo esse o contexto, o indeferimento do DRAP da Federação é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro do DRAP.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600130-
28.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) -
RESERVA - PR - Advogado do RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DE SOUZA - PR66246-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010649 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316075931200000042963662
Número do documento: 24091316075931200000042963662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:49:41